Tribunal: TJDFT
Processo: 0731780-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. PRINCÍPIOS DA ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. ENDOSSO APÓS A DEVOLUÇÃO DO CHEQUE POR OPOSIÇÃO (SUSTAÇÃO). NATUREZA DE CESSÃO DE CRÉDITO. MÁ-FÉ DO PORTADOR CARACTERIZADA. APELAÇÃO CONHECIDA DESPROVIDA.
1. Na ação monitória lastreada em cheque prescrito, o autor não precisa, na petição inicial, mencionar ou comprovar a causa debendi (Súmula 531 do STJ).
2. É possível que o devedor, por meio de embargos, discuta a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão da cártula, cabendo-lhe, contudo, o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.
3. O endosso do cheque após sua devolução pelo sacado, em razão de apresentação de oposição pelo emitente, tem a natureza de cessão (art. 27, Lei no. 8.357/85). Ademais, caracteriza a má-fé do endossatário, que não poderá alegar desconhecimento dos vícios carreados com a transmissão do título de crédito, em particular o descumprimento ou cumprimento imperfeito da relação jurídica fundamental, que justificou sua emissão.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.